Tribunal: TJPA
Processo: 0801611-07.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801611-07.2019.8.14.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALEXANDRE BRAZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N.º 0801611-07.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ALEXANDRE BRAZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E
PROPTER REM
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. MARCO TEMPORAL DE 22 DE JULHO DE 2008. LEI Nº 12.651/2012. PROVA PERICIAL NÃO CONTRADITADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE REPARAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por ele ajuizada. A ação visava à condenação do réu, ora apelado, à reparação de dano ambiental material e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão de suposto desmatamento ilegal de 122,308 hectares de vegetação nativa na "Fazenda Santa Maria", ocorrido entre 2013 e 2015, com base em Auto de Infração lavrado pelo IBAMA.

2. A sentença de primeiro grau, embora reconhecendo o regime de responsabilidade civil objetiva e
propter rem
em matéria ambiental, acolheu a tese da defesa de que a área em questão já era consolidada antes do marco temporal de 22 de julho de 2008, conforme prova técnica robusta e não impugnada pelo autor, o que afastaria o dever de reparação por romper o nexo de causalidade.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em definir se subsiste o dever de reparação ambiental (material e moral coletivo) imputado ao proprietário de imóvel rural, com base na responsabilidade objetiva e
propter rem
, quando há prova nos autos de que a degradação da área é anterior ao marco legal de 22 de julho de 2008, o que a caracteriza como área rural consolidada nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), afastando a ilicitude da conduta e o nexo de causalidade com o dano alegado na inicial.

III. Razões de decidir
4. A responsabilidade civil por danos ambientais no ordenamento jurídico brasileiro é objetiva e integral, fundada na teoria do risco, e possui natureza
propter rem
, o que significa que a obrigação de reparar adere ao imóvel e se transmite aos sucessores na posse ou propriedade. No entanto, a aplicação desse regime não isenta a parte autora de comprovar os pressupostos do dever de indenizar, quais sejam, a ocorrência de um dano ilícito e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente ou a propriedade.
5. No caso concreto, o apelado apresentou conjunto probatório sólido, incluindo Laudo Técnico pericial assinado por engenheiro habilitado (Id. 31557010) e decisão administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Id. 31557012), que atestam de forma coesa que a supressão da vegetação nativa ocorreu no ano de 2006, antes do marco temporal de 22 de julho de 2008, que define a área rural consolidada. Essa prova técnica, de suma importância para o deslinde da causa, não foi contraditada por qualquer meio probatório pelo Ministério Público, que, intimado, declarou não ter mais provas a produzir.
6. A presunção de legitimidade e veracidade do Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, que fundamenta a petição inicial, é relativa (
juris tantum
) e foi eficazmente afastada pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório. Uma vez comprovado que o imóvel se enquadra no conceito de área rural consolidada (art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012) e, tratando-se de pequena propriedade rural (inferior a 4 módulos fiscais), atrai a incidência da regra de transição do art. 67 do mesmo diploma legal, que dispensa a recomposição para além da vegetação nativa existente em 2008.
7. A legislação ambiental, ao estabelecer o marco temporal de 22 de julho de 2008, promoveu uma anistia para situações consolidadas, definindo um novo parâmetro de legalidade para a ocupação do solo. Comprovado que o dano é anterior a esse marco e que não houve novas supressões ilegais, o imóvel encontra-se em situação de regularidade, o que rompe o nexo de causalidade entre a propriedade e um suposto dano ambiental
injusto
a ser reparado. A ausência de ilicitude na manutenção da área consolidada afasta o dever de reparação.
8. Inexistindo o dever de reparação do dano material, por consequência lógica, também não se sustenta o pedido de condenação por danos morais coletivos, pois este tem como pressuposto a ocorrência de um ato ilícito grave que ofenda valores fundamentais da coletividade, o que não se verificou na hipótese.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da Ação Civil Pública.

Tese de julgamento:
"[1. A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva e de natureza
propter rem
, não prescinde da comprovação do dano e do nexo de causalidade. 2. A presunção de legitimidade do auto de infração ambiental é relativa, podendo ser afastada por prova robusta em contrário, produzida em juízo. 3. Comprovado que a supressão de vegetação em imóvel rural ocorreu antes do marco temporal de 22 de julho de 2008, a área se caracteriza como consolidada, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012, o que afasta o dever de reparação ambiental se não houver prova de nova degradação ilegal, rompendo-se o nexo causal.]"

Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 225, § 3º, da Constituição Federal; Arts. 3º, IV, e 67 da Lei nº 12.651/2012; Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81; Art. 18 da Lei nº 7.347/85; Art. 487, I, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(Id. 31557034) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da r. sentença (Id. 31557033) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Civil Pública por Dano Ambiental
(processo nº 0801611-07.2019.8.14.0039) ajuizada contra
ALEXANDRE BRAZ
.

Na origem (Id. 31556965), o Ministério Público, ora apelante, narrou que o apelado teria sido autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), por meio do Auto de Infração nº 9146394-E, em razão do desmatamento de
122,308 hectares
de vegetação nativa da Floresta Amazônica, em área de reserva legal do imóvel rural "Fazenda Santa Maria", entre 27 de julho de 2013 e 18 de agosto de 2015, sem a devida autorização. Diante disso, requereu a condenação do réu à obrigação de fazer, consistente no
reflorestamento da área degradada
ou,
alternativamente
, ao pagamento de indenização pecuniária correspondente, além da condenação ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos
.

O juízo de primeiro grau (Id. 31557033), ao julgar o mérito, concluiu pela
improcedência total dos pedidos
. A fundamentação do juízo de primeiro grau baseou-se no fato de que o réu, ora apelado, logrou êxito em comprovar, por meio de prova técnica robusta e não contraditada pelo autor, que a supressão da vegetação no imóvel ocorreu no ano de 2006, ou seja,
antes do marco temporal de 22 de julho de 2008
, estabelecido pela Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). Dessa forma, a magistrada entendeu que a área se qualifica como
área rural consolidada
, aplicando o regime jurídico específico do artigo 67 do referido diploma legal, por se tratar de imóvel com menos de 4 módulos fiscais. A sentença concluiu que, nessas condições, estaria
rompido o nexo de causalidade
entre a propriedade e um dano ambiental ilícito a ser reparado, afastando o dever de indenizar, apesar da natureza objetiva e
propter rem
da responsabilidade ambiental.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (Id. 31557034), sustentando, em síntese, que a responsabilidade ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, e de natureza
propter rem
, sendo irrelevante a data da aquisição da posse ou a autoria direta do desmatamento. Argumenta que o Auto de Infração do IBAMA possui presunção de legitimidade e atesta que a degradação ocorreu entre 2013 e 2015, período posterior ao marco legal de 2008, o que afastaria o benefício do artigo 67 do Código Florestal. Por fim, reitera a necessidade de condenação em danos materiais e morais coletivos, destacando o caráter pedagógico e preventivo da sanção.

O apelado, em suas contrarrazões (Id. 31557036), pugnou pela manutenção integral da sentença. Reforçou que as provas carreadas aos autos, notadamente o Laudo Técnico (Id. 31557010) e a decisão administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paragominas (Id. 31557012), comprovam de forma inequívoca que a área já era consolidada antes de 2008, o que foi corretamente reconhecido pela magistrada de piso. Sustenta que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório e que o recurso apresentado é genérico e desvinculado da realidade processual.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (Id. 33389415) opinou pela ratificação integral das razões recursais apresentadas pela Promotoria de Justiça de primeiro grau, pugnando, assim, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação preenche todos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal). O Ministério Público é isento do preparo. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo à análise de seus fundamentos.

II. Mérito

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em avaliar o acerto da sentença que, embora reconhecendo o regime de responsabilidade objetiva e
propter rem
por danos ambientais, julgou improcedente a pretensão ministerial por entender que as provas dos autos romperam o nexo de causalidade, ao demonstrarem que a área em litígio já se encontrava consolidada antes do marco legal de 22 de julho de 2008.

O apelante, Ministério Público, fundamenta sua irresignação na tese de que a responsabilidade ambiental, por ser objetiva e
propter rem
, impõe ao atual proprietário o dever de reparar o dano independentemente de autoria ou culpa, e que a presunção de legitimidade do Auto de Infração do IBAMA, que aponta desmatamento entre 2013 e 2015, deveria prevalecer.

Apesar da consistência dos princípios invocados pelo
Parquet
, entendo que a r. sentença não merece reparos, tendo promovido uma análise precisa e equilibrada do conjunto fático-probatório, aplicando corretamente o direito à espécie.

É inquestionável, de fato, que o ordenamento jurídico brasileiro, a partir do disposto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, consagrou a
responsabilidade civil objetiva por danos ambientais
. Tal regime, informado pela teoria do risco integral, prescinde da demonstração de dolo ou culpa do agente poluidor. Ademais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que tal responsabilidade possui natureza
propter rem
, ou seja, a obrigação de reparar o dano ambiental acompanha o imóvel, vinculando o proprietário ou possuidor atual, ainda que não tenha sido o causador direto da degradação.

Contudo, a adoção desse rigoroso regime de responsabilidade não elimina a necessidade de comprovação dos elementos essenciais que configuram o dever de indenizar, quais sejam:
a ocorrência de um dano ambiental ilícito e o nexo de causalidade
entre a conduta (ou a propriedade/atividade) e o referido dano.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS REFLEXOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 3. Conforme o Tribunal local, a responsabilidade por dano ambiental, embora objetiva e embasada na teoria do risco integral,
exige a demonstração de nexo de causalidade direto e imediato entre o dano e a conduta do agente, de modo que danos reflexos, derivados indiretamente de eventos principais, não ensejam reparação, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.
4.
O acórdão recorrido, ao exigir a comprovação de nexo de causalidade direto e imediato para a configuração do dever de indenizar por danos ambientais, está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal
(REsp 1.596.081/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017; AgInt no AREsp 2.139.816/GO, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024; AgInt no AREsp 2.383.514/RO, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Aplicação, no ponto, da Súmula 83 deste Tribunal. 5. De acordo com o acórdão recorrido, a desvalorização do imóvel da parte autora, que está situado fora das áreas de risco delimitadas pela Defesa Civil e não apresenta rachaduras ou outros danos estruturais, qualifica-se como um dano reflexo, decorrente de flutuações de mercado associadas à percepção de risco na região, e não do impacto direto ou imediato das atividades mineradoras sobre o bem. Ademais, não foram comprovados danos materiais diretos ou ofensa à esfera moral da parte autora, que justificassem indenização por danos materiais ou morais. 6. O reexame das questões afetas aos elementos ensejadores do dever de indenizar demandaria, necessariamente, no caso "sub judice", a incursão deste Tribunal Superior sobre elementos fáticos e probatórios do processo, para eventual modificação da moldura fática delineada a respeito pelo Tribunal local, o que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 7. Recurso especial não conhecido.
(AREsp n. 3.085.752/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de
11/3/2026.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. NEXO CAUSAL AFASTADO.
COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA FOI ATINGIDA PELA IRREGULAR EMISSÃO DE MAUS ODORES. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta pela parte ora agravante contra a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, com o fim de obter indenização pelos danos morais decorrentes da irregular emissão de gases por estação de tratamento de esgoto - ETE, com geração de intenso mau cheiro. 2. Estando as razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, o recurso especial não pode ser conhecido, no particular, nos termos da Súmula 284/STF. 3.
Segundo a jurisprudência deste Sodalício, "em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"
(REsp 1.596.081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017). 4. O Tribunal a quo afastou a existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada à responsável pelo tratamento de esgoto e o alegado dano experimentado pela parte agravante, de modo que a alteração das premissas adotadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial pelo obstáculo da Súmula 7/STJ. 5. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio pretoriano. 6. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp n. 2.373.789/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

É precisamente na análise desses elementos que a sentença recorrida demonstra seu acerto.

A Ação Civil Pública foi integralmente fundamentada no Auto de Infração nº 9146394-E, lavrado pelo IBAMA, que atribuiu ao apelado o desmatamento de 122,308 hectares entre 2013 e 2015. É cediço que os atos administrativos, como o auto de infração, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. No entanto, tal presunção é
relativa (
juris tantum
)
, admitindo prova em contrário, a ser produzida pela parte interessada no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, o apelado foi extremamente diligente em seu ônus probatório, previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ele não se limitou a negar os fatos, mas apresentou um conjunto de provas robusto e convincente para demonstrar a improcedência da alegação inicial.

Destaca-se, primeiramente, o
Laudo Técnico Pericial
(Id. 31557010), elaborado por Engenheiro Agrícola devidamente habilitado. O referido laudo, por meio de análise multitemporal de imagens de satélite, concluiu de forma categórica que a área em questão sofreu intensa degradação por fogo e exploração madeireira no
ano de 2006
, e que
não houve novas conversões de vegetação nativa na "Fazenda Santa Maria" após 22 de julho de 2008
. Essa conclusão é de fundamental importância, pois situa a degradação em momento anterior ao marco temporal estabelecido pelo novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) para a definição de
área rural consolidada
.

Corroborando essa prova técnica, o apelado juntou aos autos a
Decisão Administrativa nº 17/2020, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de Paragominas (SEMMA)
(Id. 31557012). Nesse documento, o próprio órgão ambiental municipal, ao analisar uma autuação correlata no mesmo imóvel, reconheceu expressamente a
nulidade da infração
, declarando que a área em questão foi "convertida anterior a 22/07/2008" e que, por isso, não se poderia "indagar a materialidade de desmatamento de vegetação nativa pós 2008".

Diante de provas de tal magnitude técnica e oficial, caberia ao Ministério Público, na condição de autor da ação, produzir contraprova apta a infirmar as conclusões apresentadas, por exemplo, requerendo a produção de perícia judicial. No entanto, o apelante, ao ser instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, declarou expressamente não ter mais provas a apresentar (Id. 31557031), o que torna os fatos demonstrados pelo réu incontroversos nos autos.

Uma vez estabelecida a premissa fática de que a supressão vegetal é anterior a 22 de julho de 2008, a solução jurídica da controvérsia passa pela aplicação do regime de transição do Código Florestal. O artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 12.651/2012, define
"área rural consolidada"
como a
"área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008".

Além disso, conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela sentença, o imóvel do apelado possui área equivalente a 2,2276 módulos fiscais, enquadrando-se, portanto, na categoria de pequena propriedade rural. Para tais imóveis, o artigo 67 do mesmo diploma legal estabelece um tratamento diferenciado e mais benéfico:

Art. 67.
Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.

A aplicação conjugada desses dispositivos ao caso concreto leva à inafastável conclusão de que, juridicamente, o imóvel do apelado encontra-se em situação regular. A legislação optou por "consolidar" as situações de fato preexistentes a 2008 para pequenas propriedades, dispensando a obrigação de recomposição para além da vegetação já existente naquele marco.

Nesse cenário,
o nexo de causalidade, pressuposto indispensável da responsabilidade civil, resta rompido
. Não há como imputar ao apelado o dever de reparar um dano que, à luz da legislação de regência, não é considerado ilícito. A obrigação
propter rem
pressupõe a existência de um passivo ambiental
atual
no imóvel. Se a lei anistiou o passivo anterior a 2008 para esta categoria de imóvel, e não havendo prova de nova supressão ilegal, não há obrigação a ser transmitida ou imposta ao proprietário.

A sentença, portanto, aplicou o direito aos fatos devidamente provados nos autos. Reconheceu os princípios da responsabilidade objetiva e
propter rem
, mas, ao mesmo tempo, valorou a prova produzida sob o contraditório, que desconstituiu a presunção do ato administrativo e demonstrou a ausência de um dos pilares do dever de indenizar: o nexo entre a propriedade e um dano
injusto
e reparável.

Por fim, não havendo ato ilícito a ser reparado na esfera material, carece de fundamento o pleito de condenação por danos morais coletivos, que pressupõe a ocorrência de uma lesão grave e intolerável a valores fundamentais da coletividade, derivada de uma conduta antijurídica, o que, como visto, não se configurou no caso.

Diante do exposto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 31557033), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, por seus próprios e bem lançados fundamentos jurídicos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026